Tribunal: TJMT
Processo: 1041152-93.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL CORDEIRO BRAGA - CPF: 053.557.461-44 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMNTE.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ACORDO. DEVOLUÇÃO DO BEM. CANCELAMENTO DO DÉBITO CONDICIONADO A VENDA DO BEM A TERCEIROS. PREVISÃO EXPRESSA. ATO I
LÍCITO NÃO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA AYMORÉ PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o promovente DANIEL CORDEIRO BRAGA postula pela declaração da inexistência do débito de R$ 20.116,94 (vinte mil, cento e dezesseis reais e noventa e quatro centavos), bem como indenização por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes.

2.
Sustenta o promovente que adquiriu uma motocicleta Honda Biz 125, mediante financiamento, no valor total de R$ 12.533,63 (doze mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 428,02 (quatrocentos e vinte e oito reais e dois centavos), firmado em 20 de maio de 2021.

3.
O promovente realizou o pagamento de apenas 01 (uma) parcela do financiamento e restou inadimplente nas demais parcelas e, em 16 de setembro de 2021 firmou acordo com o banco para entregar o bem, com a condição de que fosse realizado a venda a terceiros para quitação do contrato, conforme extrai-se do documento de ID n. 117328497.

4.
Está claro no documento que o promovente concede a autorização para que a promovida promova a venda do bem a terceiros, para, então, efetivar a quitação do saldo devedor do contrato.

5.
O termo foi firmado em 16 de setembro de 2021 e a negativação foi baixada em 18 de outubro de 2021, conforme se infere dos documentos anexado a contestação.

6.
Nesse sentido, entendo que a baixa do contrato e da negativação ocorreu dentro do prazo estabelecido no termo de acordo, portanto, não há qualquer ato ilícito praticado pela promovida a ensejar ofensa moral ao promovente.

7.
Danos morais não configurados.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSOS CONHECIDOS E DA AYMORÉ PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

10.

Condeno o Recorrente
DANIEL CORDEIRO BRAGA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o promovente DANIEL CORDEIRO BRAGA postula pela declaração da inexistência do débito de R$ 20.116,94 (vinte mil, cento e dezesseis reais e noventa e quatro centavos), bem como indenização por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, declarando a inexistência do débito, bem como com a condenação da promovida ao pagamento de indenização opor danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já o Recorrente DANIEL CORDEIRO BRAGA interpôs Recurso Inominado pugnando pela majoração da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

Sustenta o promovente que adquiriu uma motocicleta Honda Biz 125, mediante financiamento, no valor total de R$ 12.533,63 (doze mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 428,02 (quatrocentos e vinte e oito reais e dois centavos), firmado em 20 de maio de 2021.

O promovente realizou o pagamento de apenas 01 (uma) parcela do financiamento e restou inadimplente nas demais parcelas e, em 16 de setembro de 2021 firmou acordo com o banco para entregar o bem, com a condição de que fosse realizado a venda a terceiros para quitação do contrato, conforme extrai-se do documento de ID n. 117328497.

Está claro no documento que o promovente concede a autorização para que a promovida promova a venda do bem a terceiros, para, então, efetivar a quitação do saldo devedor do contrato.

O termo foi firmado em 16 de setembro de 2021 e a negativação foi baixada em 18 de outubro de 2021, conforme se infere dos documentos anexado a contestação.

Nesse sentido, entendo que a baixa do contrato e da negativação ocorreu dentro do prazo estabelecido no termo de acordo, portanto, não há qualquer ato ilícito praticado pela promovida a ensejar ofensa moral ao promovente.

Por evidente que a simples manutenção da restrição e do contrato, enquanto o bem fosse alienado para terceiros, por evidente que restou estabelecido no próprio termo de acordo firmado entre as partes, logo, não há como o promovente deduzir ter sofrido qualquer ofensa a sua honra subjetiva.

Ato ilícito não configurado, portanto, são inexistentes os danos morais.

Como a própria empresa promovida procedeu com a baixa do contrato e da restrição do débito no rol de inadimplentes, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Aymoré para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a Aymoré, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente
DANIEL CORDEIRO BRAGA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022